Tribunal: CARF
Processo: 11610.010415/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/05/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CONSIDERADO NÃO FORMULADO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não pode ser homologada a compensação em que o crédito nela utilizado seja oriundo de pedido de restituição considerado não formulado (IN/SRF no 600/2005, art. 31, 76, §§ 2o ao 4o).
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. COMBUSTÍVEIS. RESSARCIMENTO. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica da COFINS, não existe previsão legal para que o consumidor final, pessoa jurídica, obtenha ressarcimento do valor da contribuição correspondente à venda a varejo, na hipótese de adquirir gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente da distribuidora, sem passar pelo comerciante varejista.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CONSIDERADO NÃO FORMULADO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não pode ser homologada a compensação em que o crédito nela utilizado seja oriundo de pedido de restituição considerado não formulado (IN/SRF no 600/2005, art. 31, 76, §§ 2o ao 4o).
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. COMBUSTÍVEIS. RESSARCIMENTO. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica do PIS, não existe previsão legal para que o consumidor final, pessoa jurídica, obtenha ressarcimento do valor da contribuição correspondente à venda a varejo, na hipótese de adquirir gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente da distribuidora, sem passar pelo comerciante varejista.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.010415/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.177 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
NAZA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/05/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não pode ser homologada a compensação em que o crédito nela utilizado seja
oriundo de pedido de restituição considerado não formulado (IN/SRF no
600/2005, art. 31, 76, §§ 2o ao 4o).
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. COMBUSTÍVEIS. RESSARCIMENTO.
PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica da COFINS, não existe previsão legal
para que o consumidor final, pessoa jurídica, obtenha ressarcimento do valor
da contribuição correspondente à venda a varejo, na hipótese de adquirir
gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente da distribuidora, sem passar
pelo comerciante varejista.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não pode ser homologada a compensação em que o crédito nela utilizado seja
oriundo de pedido de restituição considerado não formulado (IN/SRF no
600/2005, art. 31, 76, §§ 2o ao 4o).
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. COMBUSTÍVEIS. RESSARCIMENTO.
PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica do PIS, não existe previsão legal para
que o consumidor final, pessoa jurídica, obtenha ressarcimento do valor da
contribuição correspondente à venda a varejo, na hipótese de adquirir gasolina
automotiva ou óleo diesel, diretamente da distribuidora, sem passar pelo
comerciante varejista.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.010415/2008-95
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.177 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.010415/2008-95

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Liziane Angelotti Meira, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Adoto o relatório da decisão recorrida, por bem sintetizar os fatos:
Trata o presente processo e o processo apenso (no 11610.010414/2008-41) de
pedidos de restituição em formulário, protocolizados em 07/08/2008, relativos aos
créditos de Cofins, no valor de R$ 66.752,25, do período de 09/2007 a 05/2008
(pedido constante no presente processo) e PIS, no valor de R$ 25.683,96, do período
de 02/2007 a 05/2008 (pedido constante no processo apenso) decorrentes da aquisição
de óleo diesel diretamente de empresas distribuidoras.
Em conjunto com o pedido acima, a interessada apresentou, entre outros
documentos, laudos periciais contábeis, requerimentos, nos quais explica e detalha os
motivos dos pedidos, cópia de escritura pública de ata notarial sobre a alteração na
forma de cobrança das contribuições (PIS/Cofins) de combustíveis e telas do sistema
Per/Dcomp 3.3 nas quais aparece a mensagem “Data de Arrecadação Ausente”.
Nos mencionados requerimentos, a interessada sustenta, em resumo, que: a
protocolização dos pedidos de restituição ocorreu em formulário tendo em vista a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP; que tem como atividade
econômica o transporte rodoviário de cargas, intermunicipal, interestadual e
internacional; que a IN/SRF no 06/99 assegurou, até 30/06/2000, aos consumidores
finais de combustíveis o ressarcimento do PIS e da COFINS; que o consumidor foi
privado desse direito a partir de 01/07/2000, por força da MP no 1.991-15/2000; e que
a legitimidade de tais créditos pode ser verificada nos demonstrativos por ela
elaborados.
Observe-se que a contribuinte, utilizando-se dos pedidos de restituição acima,
transmitiu as Declarações de Compensação – Dcomp constantes do quadro 1 abaixo e
que os débitos declarados nas Dcomp vinculadas ao processo apenso (no
11610.010414/2008-41) foram transferidos para o presente processo, conforme Termo
de Recepção de Crédito Tributário às fls. 77.
Quadro 1
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.177 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.010415/2008-95

Ao analisar o pleito da interessada a unidade de origem, Derat São Paulo, emitiu
o Despacho Decisório de fls. 52 a 54, por meio do qual considerou não formulado os
pedidos de restituição e não homologou as compensações declaradas.
Em síntese, a autoridade administrativa a quo sustenta:
(i) que os pedidos de restituição foram considerados não formulados tendo em
vista que não houve a demonstração de ocorrência de falha no programa PER/Dcomp
que impedisse sua utilização, conforme disposto no art. 31 da IN SRF no 600, de 2005;
e (ii) que as compensações não foram homologadas porque não foi demonstrada a
existência de crédito líquido e certo, posto que os pedidos de restituição foram
apresentados em desacordo com a legislação.
Em adição, a autoridade tributária observa que a partir da edição da Medida
Provisória no 1.991-15, de 2000, que extinguiu o regime de substituição tributária das
contribuições (Pis e Cofins) e instituiu o regime concentrado ou monofásico, pelo qual
as contribuições incidem uma única vez sobre a receita de venda da refinaria,
desonerando as etapas seguintes de comercialização, não existe mais o direito ao
ressarcimento ao consumidor final pessoa jurídica dos valores do PIS e da Cofins
incidentes sobre as aquisições de óleo diesel.
A interessada foi cientificada do mencionado despacho decisório, conforme
Intimação e respectivo AR/EBCT (fls. 55 e 56), apresentando manifestação de
inconformidade, e documentos anexos, apensados às fls. 58 a 76, cujo teor é resumido
a seguir.
Inicialmente, após um breve relato dos fatos, a interessada defende a
tempestividade da manifestação dizendo que o prazo legal, de 30 (trinta) dias para sua
apresentação, se deu no dia 15/08/2012 em razão da ciência do despacho decisório ter
ocorrido em 16/07/2012.
Na sequencia a contribuinte alega a preclusão do direito de proferir decisão.
Sustenta, em resumo, que, no caso sob análise, deve ser aplicado o art. 24 da Lei
11.457, de 2007, o qual determina a obrigatoriedade de proferimento de decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte. Diz que o
prazo de referida lei é obrigatório, peremptório e preclusivo e que a administração
tributária ultrapassou em muito o prazo estabelecido, tanto em relação ao pedido de
restituição quanto às declarações de compensação, devendo-se, em razão da expiração
do prazo, extinguir o processo e acatar como verdadeiras as razões demonstradas nos
pedidos de restituição.
No tópico seguinte, a interessada justifica a apresentação dos pedidos de
restituição em papel. Sustenta a impossibilidade de apresentação dos pedidos mediante
o programa PER/Dcomp e argumenta que sua apresentação em papel “resulta da
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.177 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.010415/2008-95

ausência de previsão da hipótese de restituição no aludido programa, conforme
previsto no § 3° do art. 76 da IN-SRF 600/2005. Refere-se a Pedido de Restituição
sem existência da DARF - Documento Único de Arrecadação.” Aduz que em
conjunto com os pedidos de restituição foram juntadas cópias das telas de erro do
programa PER/Dcomp, os quais comprovam a impossibilidade da transmissão dos
pedidos por meio eletrônico.
Quanto ao mérito dos créditos solicitados, em resumo, a contribuinte defende a
tese de que a tributação monofásica (ou concentrada) dos combustíveis em nada difere
do regime de substituição tributária aplicado anteriormente a edição da Medida
Provisória no 1.991-15. Diz que em ambas as sistemáticas existe a concentração no
recolhimento das contribuições e que o consumidor que adquire o combustível direto
da distribuidora, em ambas as sistemáticas, arca com ônus relativo à operação que não
se concretizou. Argumenta que por não ter ocorrido o fato gerador presumido o
consumidor que adquire o combustível direto da distribuidora tem o direito ao
ressarcimento, de acordo com o §7o do art. 150 da CF.
Diante do exposto, a interessada solicita o acolhimento da manifestação
apresentada para o fim de modificar o despacho decisório atacado, de modo a
reconhecer o direito aos créditos pleiteados e homologar as compensações declaradas.
A 3a Turma da DRJ/CTA, acórdão no 06-54.086, negou provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2007 a 31/05/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NÃO FORMULADO. RECURSO PARA DRJ.
IMPOSSIBILIDADE.
Incabível recurso à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil contra
decisão de autoridade administrativa que considerou não formulado pedido de
restituição apresentado pela contribuinte em formulário (papel), quando estava obrigada
a utilizar o pedido eletrônico PER/DCOMP.
NORMA PROGRAMÁTICA.
O artigo 24 da Lei no 11.457, de 2007, é norma programática que fixa objetivos para a
Administração Tributária e seu descumprimento não acarreta qualquer efeito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5
(cinco) anos, contados da data da entrega da declaração de compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado na Declaração de
Compensação, é de se considerar não homologada a compensação declarada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2007 a 31/05/2008
RESSARCIMENTO.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
COMBUSTÍVEIS
DERIVADOS DE PETRÓLEO.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.177 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.010415/2008-95

Não existe direito ao ressarcimento relativo às contribuições do PIS incidentes sobre os
combustíveis derivados de petróleo adquiridos por consumidor final pessoa jurídica
desde 1° de julho de 2000, data em que deixou de ser adotada a sistemática de
substituição tributária e passou-se a adotar a técnica de incidência monofásica ou em
etapa única.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2007 a 31/05/2008
RESSARCIMENTO.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
COMBUSTÍVEIS
DERIVADOS DE PETRÓLEO.
Não existe direito ao ressarcimento relativo às contribuições da Cofins incidentes sobre
os combustíveis derivados de petróleo adquiridos por consumidor final pessoa jurídica
desde 1° de julho de 2000, data em que deixou de ser adotada a sistemática de
substituição tributária e passou-se a adotar a técnica de incidência monofásica ou em
etapa única.
Em recurso voluntário, a Recorrente mantém os argumentos de sua defesa
anterior, para a possibilidade de submissão do pedido de restituição em papel e não na via
eletrônica, tendo em vista que as telas do PER/DCOMP demonstrariam de forma inequívoca a
impossibilidade de sua utilização, pois a mensagem “data de arrecadação ausente” impediu a
continuidade de imputação dos dados no programa. Por isso, o ato da autoridade a quo de não
conhecer o pedido de restituição seria ilegal.
No mérito, sustenta que a tese é legítima e pede a suspensão do julgamento até a
decisão final do Mandado de Injunção n° 225/DF que debate a matéria perante o STJ.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Conforme relatado, a Recorrente sustenta que ficou comprovada a falha no envio
do PER/DCOMP, por essa razão seria legal o seu pedido em papel.
Cabia à empresa a prova conclusiva da impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, ou a ocorrência de falha no programa que a impedisse de efetuar o pedido
eletrônico de restituição, nos termos do prescrito pela IN/SRF no 600/2005, art. 76, §§ 2o ao 4o.
Dessa forma, o aviso emitido pelo programa de “Data de Arrecadação ausente” não comprova
por si só a impossibilidade de utilização ou a ocorrência de falha a que se refere a norma.
Nesse sentido a decisão de piso foi precisa, termos com os quais concordo
integralmente:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.177 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.010415/2008-95

Inicialmente, importante ressaltar que a Derat São Paulo, no mesmo Despacho
Decisório, proferiu duas decisões: considerou os pedidos de restituição não
formulados e não homologou as compensações declaradas, cujos créditos tinham
como base os pedidos de restituição.
Quanto aos pedidos de restituição, nota-se que eles foram considerados não
formulados em face de não ter sido demonstrada a ocorrência de falha no programa
PER/Dcomp que impedisse sua utilização.
Pois bem, à época da protocolização dos pedidos, 07/08/2008, encontrava-se em
vigor a IN SRF no 600, de 2005, que em seus arts. 31 e 76 determinavam a
obrigatoriedade da utilização do meio eletrônico para formulação do pedido, nos
seguintes termos: (...)
(...)
Da leitura dos artigos acima, conclui-se que, relativamente a consideração dos
pedidos de restituição como não formulados, não compete a apreciação do litígio às
Delegacias de Julgamento (DRJ).
Isto porque o recurso da contribuinte contra esta decisão administrativa não
segue o rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, conforme se
verifica da leitura conjunta dos art. 31 e 48 acima reproduzidos.
A IN SRF no 600, de 2005, em consonância com o artigo 74 da Lei no
9.430/1996, somente faculta ao contribuinte a via processual do Decreto no
70.235/1972 no caso de indeferimento do pedido de restituição ou da decisão que não
homologou a declaração de compensação. No caso de o pedido de restituição ser
considerado não formulado, não há o que ser analisado e, menos ainda, o que ser
deferido ou indeferido. Nesta hipótese, o recurso cabível não é a manifestação de
inconformidade, regida processualmente pelos ditames do Decreto no 70.235, de 1972,
mas sim o recurso administrativo, disciplinado pela Lei no 9.784, de 1999.
E, o recurso administrativo interposto com suporte na Lei no 9.784/1999 é
dirigido ao superior hierárquico da autoridade que proferiu a decisão recorrida, que
não corresponde às turmas de julgamento da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil, mas ao Superintendente da Receita Federal do Brasil da região
fiscal da contribuinte.
Note-se, que o despacho decisório, acertadamente, informou à contribuinte que
a apresentação da manifestação de inconformidade à DRJ somente era possível em
relação a não homologação das compensações.
Sendo assim, no caso concreto que aqui se tem, somente será apreciada a
manifestação de inconformidade em razão da decisão que não homologou as
compensações declaradas pela contribuinte.
Por fim, destaque-se que o caso relatado pela contribuinte (crédito decorrente da
aquisição de óleo diesel diretamente de empresas distribuidoras) deveria ter sido
tratado como ressarcimento e não como restituição, uma vez que a IN no 6, de 1999,
assim tratava a devolução ao consumidor final dos valores pagos (substituídos) pela
distribuidora e, também, porque não se tratam de valores pagos de forma indevida,
conforme dispõe o art. 165 do CTN.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.177 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.010415/2008-95

Logo, corretamente, os pedidos de restituição efetuados em formulário de papel
devem ser considerados não formulados, nos termos do art. 31 da IN/SRF no 600/2005.
Ao contrário do que aduz, não há ilegalidade nos dispositivos da Instrução
Normativa citada, porquanto seu fundamento de validade é § 14 do art. 74 da Lei n° 9.430/96: “A
Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à
fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento
e de compensação.”
Quanto ao mérito da compensação, não há falar-se em liquidez e certeza nos
termos do art. 170 do CTN, em virtude do pedido de restituição vinculado não ter sido
conhecido.
Por outro lado, ainda que fosse instransponível tal barreira fática, não há
fundamento legal para o pleito da Recorrente de ressarcimento do valor relativo à parcela do
varejista inserida no preço quando da aquisição de óleo diesel diretamente de distribuidora, com
supedâneo no art. 150, §7o, da Constituição Federal e art. 4o da Lei 9.718/98.
Explico.
Trata-se da antiga prescrição de responsabilidade tributária: as refinarias
recolhiam PIS e COFINS devidos pelos distribuidores e comerciantes varejistas, caso o
consumidor final adquirisse os combustíveis diretamente do distribuidor, a operação relativa à
venda no varejo não ocorreria, inexistindo, assim, o fato gerador dessa última. Por isso, a Lei
previa a possibilidade de o consumidor final reaver os valores correspondentes, calculados sobre
o valor destacado na nota fiscal emitida pelo distribuidor.
Então, a tese da Recorrente é que o regime monofásico dos combustíveis
equivaleria ao antigo regime de substituição tributária, assegurado ao consumidor final o direito
ao ressarcimento correspondente à etapa suprimida.
Ocorre que o regime de substituição tributária nas operações com combustíveis
foi extinto a partir da edição da MP 1.991-15/2000 e de suas reedições (convertida na Lei
9.990/2000), com eficácia a partir de 01/07/2000. Ressalte-se que a empresa pleiteia o
ressarcimento do ano-calendário de 2009.
Logo, o regime vigente é o monofásico, incidente apenas sobre as vendas nas
refinarias. As operações subsequentes estão sujeitas à alíquota zero.
Por conseguinte, não há falar-se em substituto, substituído, fato gerador
presumido, ou possibilidade de ressarcimento sobre fatos geradores presumidos e não ocorridos,
porquanto a refinaria não é substituto tributário, mas sim contribuinte.
Ademais, não há previsão regimental neste Conselho para o sobrestamento do
processo administrativo em virtude de pendência de julgamento final do Mandado de Injunção n°
225/DF. Ressalte-se que nem parte a Recorrente é dessa ação (a autora é a empresa Via Real
Ltda, CNPJ 27.177.468/0001-02). Mesmo que se alegue o efeito erga omnes, tem-se que a ação
foi extinta sem julgamento de mérito. De toda a sorte, este Conselho está vinculado apenas aos
casos elencados no art. 62 do RICARF.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.177 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.010415/2008-95

Por fim, todos os argumentos de afastamento de lei inconstitucional, impera a
Súmula CARF n° 2.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital